Tribunal: CARF
Processo: 16682.904625/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904625/2011-11
ACÓRDÃO
1101-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS QUITADAS
MEDIANTE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SÚMULA CARF No 177.
Consoante o entendimento vinculante consolidado na Súmula CARF no
177, as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de CSLL, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904625/2011-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 5a Turma da DRJ/RJ1
(Acórdão 12-69.302, e-fls. 131 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
Do Despacho Decisório

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904625/2011-11
3
Análise das Parcelas de Crédito

DRJ
1. Síntese da Decisão
1.
A 5a Turma da DRJ/RJ1, em decisão unânime, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade do contribuinte. Consequentemente, manteve a não homologação da Declaração
de Compensação (DCOMP) e indeferiu o direito ao crédito de Saldo Negativo de CSLL, mantendo
hígida a cobrança do débito de COFINS que se pretendia compensar.
2. Do Voto Condutor
2.
O voto condutor, após admitir a tempestividade do recurso, adentrou o mérito da
controvérsia, rechaçando, ponto a ponto, as teses defendidas pelo contribuinte. O raciocínio
jurídico da Turma Julgadora pode ser assim esquematizado:
2.1. Rejeição da Tese de Decadência
3.
O contribuinte alegou que a autoridade fiscal, em 2012, não poderia mais revisar a
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, em virtude da decadência prevista
no art. 150, § 4o, do CTN.
4.
A DRJ afastou a alegação, estabelecendo uma distinção fundamental:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904625/2011-11
4
O prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN refere-se ao direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
No caso em tela, a fiscalização não estava constituindo um novo crédito contra o contribuinte
referente a 2005, mas sim verificando a liquidez e a certeza de um crédito que o próprio
contribuinte alegou possuir para utilizar em uma compensação.
Essa verificação, segundo a DRJ, encontra amparo no art. 170 do CTN, que exige que o crédito a
ser compensado seja líquido e certo. Portanto, a análise da composição do saldo negativo não se
submete ao prazo decadencial para lançamento, mas sim a uma prerrogativa de controle da
administração tributária sobre os créditos utilizados pelo sujeito passivo.
2.2. Inexistência do Direito Creditório
5.
O cerne da decisão da DRJ foi a confirmação do entendimento do Despacho
Decisório de que o crédito pleiteado era, de fato, inexistente. O voto condutor detalhou o seguinte
raciocínio:
Composição do Crédito: O saldo negativo de CSLL declarado pelo contribuinte era formado por
(i) retenções na fonte, (ii) pagamentos em DARF e (iii) estimativas mensais quitadas por meio de
outras Declarações de Compensação.
A Glosa das Estimativas: A DRJ confirmou a glosa integral das estimativas quitadas por
compensação, nos valores de R$ 3.764.596,37 e R$ 21.024.713,09, pois as DCOMPs que lhes
deram origem não foram homologadas.
A Natureza da Compensação (Condição Resolutória): O julgador ressaltou que, nos termos
do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96, a DCOMP extingue o débito sob condição resolutória de sua
posterior homologação. Se a homologação é negada, a extinção do débito é desfeita, e ele volta
a ser exigível.
Subsunção ao Caso Concreto: Como as DCOMPs que "pagaram" as estimativas de 2005 não
foram homologadas, tais estimativas não se consideram extintas. Se não estão extintas, não
podem ser consideradas como "pagamentos antecipados" válidos para compor o saldo negativo
de CSLL ao final do período. Nas palavras do relator:
"Considero que não podem compor o saldo negativo as estimativas, cujas compensações foram
analisadas e a decisão foi pela não homologação da compensação declarada, porque o débito
não se encontra mais extinto por compensação (...), ainda que com exigibilidade suspensa (...)."
2.3. Afastamento da Alegação de Dupla Cobrança
6.
O contribuinte argumentou que a glosa das estimativas na apuração do saldo
negativo, somada à futura cobrança dos débitos das DCOMPs não homologadas, configuraria
dupla cobrança.
7.
A DRJ rechaçou a tese, explicando que não se trata de dupla cobrança, mas de
consequências lógicas e distintas de um mesmo fato (a não homologação):
A glosa na apuração do saldo negativo é a consequência direta da inexistência de um
pagamento válido da estimativa.
A cobrança futura do débito confessado na DCOMP não homologada é o procedimento padrão
para a recuperação do tributo (estimativa) que deixou de ser pago.
8.
Ademais, o voto destacou a natureza jurídica das estimativas como mera
antecipação do tributo devido, que não se confundem com o crédito tributário apurado ao final do
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904625/2011-11
5
período, reforçando que a ausência de certeza sobre sua quitação impede sua utilização para
gerar um crédito compensável.
3. Conclusão do Julgamento de Primeira Instância
9.
A DRJ concluiu que o Despacho Decisório foi proferido de forma correta, pois o
contribuinte não logrou comprovar a existência, liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de
CSLL. A glosa das estimativas pagas com DCOMPs não homologadas foi considerada legítima, o
que resultou na inexistência do saldo credor pleiteado.
10.
Por esses fundamentos, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
manteve a não homologação da compensação e o correspondente lançamento para cobrança do
débito de COFINS.
Do Recurso Voluntário
Da Decadência do Direito de Revisão do Saldo Negativo
11.
A Recorrente sustenta, como tese principal, a decadência do direito de a autoridade
fiscal revisar a apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005. Argumenta que o
Despacho Decisório, proferido em 03/01/2012, pretendeu reapurar fatos geradores ocorridos em
2005, cujo prazo para a Fazenda Pública homologar o lançamento, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN, findou em 31/12/2010.
12.
Defende que a homologação tácita não se restringe ao pagamento, mas abrange
toda a "atividade" exercida pelo contribuinte, o que inclui a apuração da base de cálculo e a
determinação do saldo a pagar ou a restituir, conforme declarado na DIPJ. Cita farta jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e das próprias DRJs, no sentido de que,
ultrapassado o prazo decadencial, o valor apurado na DIPJ, seja a pagar ou a restituir, encontra-se
tacitamente homologado, representando uma situação jurídica consolidada e impassível de
desconstituição pelo Fisco.
13.
Assim, conclui que a glosa de parcelas que compunham o saldo negativo declarado
na DIPJ de 2005 representa uma revisão extemporânea e ilegal da apuração do tributo, violando a
preclusão temporal.
Da Impossibilidade de Glosa das Estimativas Mensais Pagas por Compensação
14.
Subsidiariamente, a Recorrente argumenta que, mesmo que se superasse a tese da
decadência, a decisão recorrida ainda seria ilegal por desconsiderar as estimativas mensais
quitadas mediante compensação.
15.
Afirma que a glosa das estimativas pagas por DCOMPs (ainda que não
homologadas) representa uma dupla cobrança do mesmo débito (bis in idem). Isso ocorreria
porque o Fisco, ao mesmo tempo em que glosa o valor da composição do saldo negativo, também
procederá à cobrança do débito confessado na DCOMP não homologada.
16.
Invoca o art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96, para afirmar que a compensação
declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória. Acrescenta que a interposição de
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação suspende a exigibilidade do crédito,
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904625/2011-11
6
nos termos do art. 151, III, do CTN. Portanto, enquanto pendente de decisão administrativa
definitiva, a estimativa deve ser considerada quitada para fins de apuração do saldo negativo.
17.
Cita doutrina e precedentes administrativos, incluindo a Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006, que teriam consolidado o entendimento de que, na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base na própria DCOMP, não
cabendo a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo apurado na DIPJ. A DCOMP, por
ser uma confissão de dívida, já é o instrumento hábil para a cobrança, o que tornaria a glosa no
ajuste anual uma penalidade indevida e uma forma de cobrança indireta e ilegal.
18.
Pede a Recorrente seja dado integral provimento ao recurso voluntário de modo a
homologar integralmente as compensações declaradas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
19.
Cinge-se a controvérsia em definir se as estimativas de CSLL, quitadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada, podem integrar o saldo negativo apurado
no ano-calendário de 2005.
20.
A Turma a quo entendeu pela impossibilidade, ao argumento de que a não
homologação da DCOMP retira a liquidez e certeza da quitação da estimativa, tornando-a
imprestável para a composição do saldo credor.
21.
Assiste razão à Recorrente.
22.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por meio da Súmula CARF no 177, de caráter vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975/2021, cujo teor reproduzo:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
23.
A ratio decidendi do referido enunciado sumular assenta-se em duas premissas
jurídicas inafastáveis:
A Natureza da DCOMP como Confissão de Dívida: A apresentação da DCOMP, por expressa
disposição legal (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/96), constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Assim, o débito da
estimativa, ao ser incluído na DCOMP, é formalmente confessado pelo contribuinte.
A Sistemática do Ajuste Anual e a Vedação ao Bis in Idem: As estimativas são meras
antecipações do tributo devido no ajuste anual. Ao final do período, esses valores são
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904625/2011-11
7
confrontados com o imposto efetivamente apurado. Se a compensação da estimativa não for
homologada, o débito confessado na DCOMP será objeto de cobrança pela Fazenda Nacional.
Glosar essa mesma estimativa da apuração do saldo negativo implicaria uma dupla penalização
ao contribuinte pelo mesmo fato: a primeira, pela redução indevida de seu crédito; a segunda,
pela cobrança do débito confessado.
24.
O entendimento consolidado na Súmula CARF no 177 visa, precisamente, coibir essa
cobrança em duplicidade. Reconhece-se que, uma vez confessado o débito da estimativa na
DCOMP, ele já integra o passivo fiscal do contribuinte, sujeito aos procedimentos de cobrança
próprios. Portanto, para fins de apuração do saldo negativo, a estimativa deve ser considerada
como um valor que foi devidamente "pago" (ainda que por meio de uma compensação submetida
à condição resolutória), sob pena de se criar uma ficção jurídica com graves prejuízos ao sujeito
passivo.
25.
No caso vertente, a autoridade fiscal de primeira instância glosou as estimativas
compensadas pela Recorrente ao fundamento de que as respectivas DCOMPs não foram
homologadas. Tal procedimento, contudo, contraria frontalmente o entendimento consolidado e
vinculante deste Conselho.
26.
As estimativas confessadas e compensadas via DCOMP, ainda que pendentes ou
objeto de decisão de não homologação, devem ser consideradas para a composição do saldo
negativo de CSLL, assistindo à Recorrente o direito ao crédito pleiteado.
Conclusão
Ante ao exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 245
DF CARF MF
Original